Tribunal: TJMT
Processo: 1006722-79.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006722-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANA CRISTINA DALL ACQUA DE OLIVEIRA - CPF: 065.462.029-64 (ADVOGADO), WAGNER PEREIRA NUNES - CPF: 061.890.991-57 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (REU), MARIANA CRISTINA DALL ACQUA DE OLIVEIRA - CPF: 065.462.029-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL – CRIME REVESTIDO DE VIOLÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA
. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão refere-se à necessidade ou não da realização prévia de estudo psicossocial para fins de progressão de regime, à luz do atestado de bom comportamento carcerário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO

5. Habeas corpus não conhecido.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:
LEP, arts. 112 e 197.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

STJ. HC 888809 / PA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 16/12/2024; Habeas Corpus: 1002808-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025; Habeas Corpus: 1005918-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado por Mariana Cristina Dall Acqua de Oliveira em favor de
Wagner Pereira Nunes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Penal nº 4000444-54.2021.8.16.0083, determinou a submissão do apenado a estudo psicossocial – Id. 272871353.

A impetrante sustenta que o paciente cumpre pena em regime fechado pela prática de crime equiparado a hediondo e, embora já tenha implementado o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto (em 05/03/2025), o magistrado
a quo
determinou a realização do estudo psicossocial, retardando a análise do requisito subjetivo.

Argumenta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado nos autos da execução, e que a simples exigência de exame psicossocial não pode obstar ou atrasar o reconhecimento de um direito já adquirido.

Desta forma, requereu a concessão de liminar em favor do apenado para imediata progressão ao regime semiaberto e, ao final, a concessão da ordem para cassação da decisão recorrida - Id. 272856395.

A liminar foi indeferida – Id. 273177855.

O impetrado prestou informações, noticiando que
“aguarda-se a realização do estudo psicossocial determinado nos autos, para posterior análise quanto à progressão de regime”
– Id. 280242368.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, ante a ausência de fundamentação – Id. 279080385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à necessidade ou não da realização prévia de estudo psicossocial para fins de progressão de regime,
à luz do atestado de bom comportamento carcerário.

Para decidir a respeito dessa controvérsia, é preciso, em primeiro lugar, definir qual o arcabouço normativo aplicável ao caso.

A nova redação do §1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais exige a realização prévia do exame criminológico, ao afirmar:
"Em todos os casos, o apenado terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão"
.

No entanto, essa redação não é aplicável ao presente caso. Isso porque as normas relacionadas à execução são de natureza penal e, enquanto tais, somente podem incidir ao tempo do crime, ou seja, no momento em que a ação ou omissão for praticada (art. 4º do CP), salvo se forem mais benéficas ao executando, situação em que terão efeitos retroativos (art. 2º, parágrafo único, do CP).

Sendo assim, para o presente caso, aplica-se o entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da súmula nº 439: "
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada".

A decisão que exigiu a prévia realização de estudo psicossocial, fundamentou da seguinte forma:

“ O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU aponta a proximidade para o para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime. Não obstante, o feito pende de elementos hábeis à análise quanto ao critério subjetivo, o que, no caso em tela, requer maior cautelada
, diante da gravidade do fato narrado nas peças acusatórias
. Assim, com a finalidade de subsidiar a análise acerca do requisito subjetivo, determino a submissão do apenado a estudo psicossocial; Por ora, deixo de conceder a progressão de regime. Com o aporte do respectivo laudo, ao Ministério Público e, conclusos. Proceda-se a baixa do incidente processual afeto à progressão de regime” ID. 272871353 - Pág. 1.

Em consulta aos autos na origem, sob o número 4000444-54.2021.8.16.0083, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), constata-se que o paciente cumpre pena total de 14 anos de reclusão, em regime fechado, tendo já cumprido 5 anos, 8 meses e 12 dias, restando, portanto, um saldo remanescente de 8 anos, 3 meses e 18 dias a ser executado, em razão da condenação pelo crime de homicídio qualificado.

Conforme informações do

Juízo singular,
em 05/03/2025
, o paciente implementou o requisito objetivo para a progressão de regime. No entanto, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá determinou sua submissão à avaliação psicossocial, postergando a apreciação até que seja juntado o respectivo laudo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente
habeas corpus
, com o objetivo de
“determinar a progressão de regime imediatamente e, ao final, seja concedida a ordem do presente habeas corpus para cassar a decisão "a quo",”

Malgrado o pleito da defesa, friso que, por não ter havido decisão de 1º grau avaliando a possibilidade de progressão do paciente ao regime intermediário, não há como a matéria ser diretamente debatida por esta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Por outro lado,

consoante o entendimento no Superior Tribunal de Justiça e nesta 2ª Câmara Criminal, é incabível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso adequado, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais, em que esteja evidenciada flagrante ilegalidade apta a configurar constrangimento ilegal, autorizando a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa — o que, não é o caso dos autos:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – PRETENDIDA PROGRESSÃO DO PACIENTE AO REGIME INTERMEDIÁRIO – INVIABILIDADE –
MATÉRIA AFETA AO AGRAVO EM EXECUÇÃO – UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – MAGISTRADO SINGULAR QUE ENTENDEU IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOCIAL – CRIMES REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – SÚMULA N.º 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO D. JUÍZO SINGULAR QUANTO AO REQUERIDO BENEFÍCIO EXECUTÓRIO – EXCESSO DE PRAZO NÃO VISLUMBRADO – ORDEM DENEGADA.

(...)

II. Questão em discussão

São duas as questões em discussão: (i)
ausência de fundamentação da decisão que determinou a realização do exame psicossocial
; e, (ii) Excesso de prazo para progressão de regime.

III. Razões de decidir

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente
. (...)

(N.U 1002808-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

“A via adequada para impugnar a progressão de regime é o agravo em execução, não cabendo habeas corpus como sucedâneo recursal” [destaquei - STJ. HC 888809 / PA. Relatora Ministra Daniela Teixeira. 5ª Turma. Julgado em: 10/12/2024. DJe: 16/12/2024].

No mesmo sentido é o entendimento da Primeira Câmara Criminal, em recente julgamento:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de apenado que, apesar de cumprir o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto, teve o pedido indeferido, condicionando-se a análise da benesse à realização de avaliação psicossocial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de avaliação psicossocial para fins de progressão de regime pode ser impugnada pela via do habeas corpus, diante da existência de recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração visa combater decisão proferida no curso da execução penal, o que deve ser impugnado por agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o habeas corpus não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos.

(...)

(N.U 1005918-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

Na hipótese, a presente ação constitucional tem por escopo impugnar a decisão proferida no âmbito da execução penal a qual determinou a submissão do paciente à avaliação psicossocial para fins de progressão de regime.

Trata-se, portanto, de matéria inerente à execução penal e sujeita à impugnação por meio de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84).

A decisão impugnada analisou a necessidade de realização de estudo psicossocial, levando em consideração a gravidade concreta do crime praticado pelo paciente, que se caracterizou por extrema violência, consoante consta na denúncia. O paciente, juntamente com os demais corréus, após uma discussão anterior com a vítima, deslocaram-se até a sua residência, onde amarraram uma corda no pescoço da vítima enquanto esta dormia, imobilizando-a. Em seguida, passaram a desferir diversos golpes de arma branca, ceifando-lhe a vida.

A circunstância em questão insere-se no juízo valorativo próprio da execução penal, não havendo, a priori, manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a utilização da via estreita do
habeas corpus
.

Tal entendimento encontra respaldo na Súmula nº 439 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exigência do exame criminológico quando presentes peculiaridades no caso concreto, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ressalta-se que

o simples preenchimento do requisito objetivo não confere ao reeducando o direito de galgar ao regime menos gravoso, pois deve ser examinado o requisito subjetivo que, no caso dos autos, se compreendeu necessária a realização de exame psicossocial(existência da prática de crime revestido com violência)

Portanto, com o intuito de preservar a sistemática recursal delineada em lei e garantir a instrumentalidade dos instrumentos processuais próprios da execução penal, não se tratando de decisão que padeça de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a utilização da via mandamental.

À vista do exposto, e em dissonância

com o parecer da Procuradoria de Justiça, não conheço da impetração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025